Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703138-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO HABIT. E BENEFICIENTE DO RECANTO DAS EMAS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO HABIT. E BENEFICIENTE DO RECANTO DAS EMAS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos de parte a parte por ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL E BENEFICENTE DO RECANTO DAS EMAS (Doc. Num. 24937888) e pelo DISTRITO FEDERAL (Doc. Num. 24937926) contra sentença (Doc. Num. 24937880) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos de Interdito Proibitório, Feito no 0703138-44.2019.8.07.0018, ajuizado pela primeira Apelante em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que, nos termos do art. 4o da Lei Distrital no 6.302/2019, foi sucedida pelo segundo Apelante, por meio da qual os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar conferida na decisão de id no 32463249. Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios às rés, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com amparo no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Suspendo a cobrança das verbas de sucumbência em razão do benefício da gratuidade de justiça ora deferida. (...)” (Doc. Num. 24937880 - Pág. 5) Os Embargos de Declaração interpostos contra a sentença pelo Distrito Federal (Doc. Num. 24937886) foram rejeitados (Doc. Num. 24937921). Em sua Apelação, a Autora, ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL E BENEFICENTE DO RECANTO DAS EMAS, conta que, em 2002, a Associação recebeu termo de ocupação do o imóvel localizado no endereço da Quadra 406, Área Especial 05, Avenida Ponte Alta, Recanto das Emas-DF, sendo que, em obediência a seu estatuto social, “construiu várias unidades habitacionais beneficiando seus associados, sob o regime de mutirão, uma vez que todos os associados são hipossuficientes” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 14). Diz que, no entanto, em 2019, os fiscais da AGEFIS compareceram ao local solicitando a demolição das edificações. Narra que, anteriormente, em 2017, procurou a TERRACAP no intuito de, por processo de regularização, obter a titularidade do bem. Expõe a existência de alvará de construção para o local e diz que “a própria Lei no. 6.138/2018, no artigo 124, realiza patente gradação das penalidades aplicáveis, considerando a demolição como ultima ratio” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 15). Acrescenta que não há legislação que impeça a regularização da ocupação em questão e afirma que “na Intimação demolitória acima referida não existe qualquer consideração a respeito dos motivos pelos quais a (...) área onde está localizada a Recorrente, não seria passível de regularização” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 16). Nesse sentido, aponta que “o principal fundamento para a lavratura da Intimação é ser o imóvel não passivo de Regularização juntamente com a falta de alvará de construção” e sustenta que isso não é verdade, porque “o imóvel é TOTALMENTE PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 17 – grafado conforme o original) e porque há alvará de construção para o local. Defende que, “destarte, presentes estão os pressupostos para a concessão da medida proibitória, eis que a Apelante está na posse mansa e pacífica e que há, de fato, o justo receio de uma Turbação/Derrubada, vez que a Apelada e seus associados permanecem em seus barracos no local do imóvel” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 18 – destacado conforme o original). Colaciona julgado que entende corroborar suas teses. Aponta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (§ 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil) sob a alegação de que “a Sentença é totalmente inconsistente, eis que demonstra conhecimento das tratativas entre a Apelante e o Distrito Federal no sentido de promover acordo para regularização dos imóveis objetos da presente demanda, sem a demolição pretendida pela Agefis, e mesmo assim, revogou a medida liminar antes deferida, deixando a Autora em risco iminente de após realizar o acordo com o GDF ter a consequente perda do objeto” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 10). Discorre sobre suas tentativas de conciliação com o DF para resolução da questão por meio do Comitê de Mediação e Regularização Fundiária do DF. Nesse sentido, aponta a emissão de documentos favoráveis à regularização, assim como a marcação de audiência no âmbito do Comitê, dizendo que esta foi suspensa em função da pandemia da COVID-19. Sustentam que os moradores do local estão de acordo com a compra do imóvel, hoje pertencente à TERRACAP, por meio de licitação. Argumenta que “tudo isso significa que, de fato, haverá uma solução deste processo sem a derrubada das casas existentes naquele imóvel, fato que todos os representes do Governo já afirmaram para os representantes da associação/Apelante” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 12 – destacado conforme o original). Afirma que “a probabilidade do direito da Apelante esta materialização em todo arcabouço fático probatório que elencou em sua peça inicial, uma vez que a Apelante está em pleno processo de negociação com o GDF e com a Terracap que é a legitima proprietária do imóvel e já manifestou, formalmente, a possibilidade de regularização do imóvel objeto desta demanda, além de todos os documentos trazidos aos autos com fundamento em legislação federal e na própria Constituição Federal e 1988, por advento da Emenda Constitucional no 26/00, em seu artigo 6o, caput” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 12 – destacado conforme o original). Acrescenta que “há evidente perigo de dano, uma vez que a sentença revogou a decisão liminar que determinava à Agefis/DF a proibição de realizar a demolição dos imóveis da Apelante” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 12). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “pelo menos até que se junte a ata da reunião do Comitê de Regularização que tenha discutido o presente caso” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 12). No mérito, propugna o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, os pedidos deduzidos na inicial sejam julgados procedentes, determinando-se “que a Apelada se abstenha de praticar qualquer ato de turbação da posse da Associação, definitivamente, porquanto já está regularizando o imóvel objeto da presente demanda perante o Comitê de Regularização do GDF, SEDHU e Terracap” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 20). Sem preparo, uma vez que a gratuidade de Justiça foi deferida à Autora na sentença (Doc. Num. 24937880). Em contrarrazões ao recurso da Autora, o Distrito Federal suscita preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que, conforme precedentes do TJDFT que aponta, “as ações possessórias não constituem via processual adequada à impugnação do exercício do poder de polícia” (Doc. Num. 24937919 - Pág. 4 – destacado conforme o original). Diz, ainda, que a Autora age em litigância de má-fé. Pede “a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, assim como seja negado provimento à apelação, com a imposição dos consectários da sucumbência recursal em desfavor da autora” (Doc. Num. 24937880 - Pág. 7). A TERRACAP, embora não seja parte na demanda, apresentou peça intitulada “contrarrazões” (Doc. Num. 24937915) na qual pede o não provimento do recurso da Autora. Em sua Apelação (Doc. Num. 24937926), o DF sustenta que a sentença merece reforma no que diz respeito aos honorários sucumbenciais. Aponta que o valor da causa é de R$ 900.000,00 e que, no caso dos autos, não estão presentes os pressupostos de aplicação do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, devendo incidir o § 2o do mesmo artigo. Colaciona julgados que reputa consentâneos com sua tese. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que “sejam readequação dos honorários” (Doc. Num. 24937926 - Pág. 8). Sem preparo. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso do DF, o que foi certificado no ID Num. 24937933. É o breve relatório. Decido. Em apertada síntese, a Recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença em que foi revogada a tutela provisória anteriormente concedida no Feito. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a Apelação interposta contra sentença que tenha tal conteúdo, excepcionalmente, não é dotada de efeito suspensivo ex lege, sendo necessário que (§ 4o do mesmo artigo) a parte interessada, demonstrando a probabilidade de provimento do recurso, requeira ao Relator respectivo a suspensão da eficácia da sentença. É possível a suspensão de eficácia também nos casos em que, sendo relevante a argumentação desenvolvida na peça processual da parte, haja risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso destes autos, não encontro nem uma, nem outra dessas circunstâncias. Analisando o Feito, vê-se que a discussão diz respeito à possibilidade de os ocupantes de um bem imóvel de titularidade da TERRACAP obstarem a ação fiscalizatória e a determinação de demolição de edificações exarada por agentes do Distrito Federal. Em apertada síntese, argumentação da Autora é no sentido de que tem o direito a ocupar o local desde 2002 e de que existe alvará de construção autorizando as obras. Além disso, diz que o terreno está em processo de regularização, por meio de negociação com a TERRACAP, no âmbito do Comitê de Regularização do DF. Diante da alegada iminência de regularização, a parte pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “pelo menos até que se junte a ata da reunião do Comitê de Regularização que tenha discutido o presente caso” (Doc. Num. 24937888 - Pág. 12). Na espécie, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo proveniente da demora em se sustar imediatamente os efeitos imediatos da sentença em que se revoga a tutela provisória (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Segundo extraio de uma leitura atenta do pronunciamento jurisdicional recorrido, o fundamento lançado pelo Magistrado de origem para a improcedência do pedido perpassa a irrelevância do processo de regularização para a solução do caso. Isso porque foi a violação às diretrizes urbanísticas – e não às normas fundiárias – que lastreou a fiscalização pela AGEFIS e a determinação de demolição. Em outras palavras, mesmo que o terreno passe à titularidade da Autora, as construções ali existentes não poderão ser mantidas, dado que são incompatíveis com a destinação prevista para o imóvel. De outro lado, ainda que a possiblidade de demolição seja grave e de difícil reparação a partir da perspectiva da Apelante, o fato é que a argumentação desenvolvida no recurso não é, ao menos à primeira vista, suficientemente expressiva/relevante para afastar a regra geral contida na Lei, que é a eficácia imediata da sentença em que se revoga tutela provisória. Isso porque a parte Recorrente aparentemente não apresenta argumentos aptos a desconstituir o entendimento de que há impossibilidade de regularização das edificações, que é o fundamento da sentença. Nesse cenário, não se revela presente nem a argumentação recursal relevante, nem a probabilidade de provimento do recurso. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação. I. Brasília - DF, 22 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador